Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-87.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AFASTAMENTO DA MORA. NÃO CITAÇÃO DO DEVEDOR. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “1. Em ação de busca e apreensão, transação sobre o montante devido com prazo de pagamento afasta pressuposto processual da mora do devedor e o interesse de agir (utilidade e necessidade de busca e apreensão do bem): afinal, a pretensão do credor na ação de busca e apreensão não é propriamente a execução do débito, mas transferência da posse e do domínio do bem alienado fiduciariamente em garantia em face do inadimplemento do devedor. 2. ‘A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do executado. Apelação Cível desprovida’ (TJDFT, Acórdão 1312577, 07070430220198070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. ‘Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191 do CPC’ (TJDFT, Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT, Acórdão 1350346, 07236307420208070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Recurso conhecido e não provido.